Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO. PRESUNÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INTERNAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. REEMISSÃO DA FATURA COM BASE NOS ÚLTIMOS DOZE MESES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora nos autos da ação de obrigação de fazer, cujo pleito autoral foi julgado improcedente, em que se requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos da Autora sejam julgados procedentes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se as partes se desincumbiram de seu ônus probatório e, consequentemente, se é devida a revisão das faturas de fornecimento de água vinculadas ao imóvel da Apelante referentes aos meses de agosto e novembro de 2023 e maio de 2024.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes consiste em típica relação de consumo, pois de um lado, tem-se a Ré, fornecedora de serviços, e de outro, a Autora, na condição de destinatário final destes, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Nos termos do art. 373, inc. I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.
5. A Recorrente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, juntado aos autos as faturas que demonstram o valor elevado referentes aos meses de agosto e novembro de 2023 e maio de 2024, em comparação com a média mensal dos últimos doze meses antes da anormalidade; bem como laudo técnico atestando que não há vazamentos em sua residência.
6. Cabia à Recorrida não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento do medidor, a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que o hidrômetro apresentava funcionamento regular, o que teria sido detectado em vistoria por ela realizada, não lhe socorre.
7. Não havendo qualquer evidência de anormalidade interna na unidade, bem como avaliando a situação sob o enfoque dos polos da relação processual, atribuir à consumidora o ônus da prova de que não consumiu a água registrada no hidrômetro ou ainda quanto a eventuais erros de leitura na medição do equipamento durante o período de racionamento, configura algo totalmente inviável, por configurar prova diabólica.
8. Tendo em vista o elevado valor das faturas de consumo de água significativamente superior à média dos últimos 12 meses anteriores à anormalidade, e diante da inércia da Fornecedora em seu ônus de provar o efetivo consumo de água na unidade, faz-se necessário o recálculo do valor devido pela Consumidora, com base nos últimos 12 meses, respeitado o consumo mínimo de 10 m3. (Inteligência do Decreto Distrital n. 26.590/2006 que regulamenta a Lei n. 442/1993, que dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal e dá outras providências e Resolução n. 14/2011 da ADASA).
IV. Dispositivo e tese.
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É o ônus da CAESB provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento do medidor, a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que o hidrômetro apresentava funcionamento regular, o que teria sido detectado em vistoria por ela realizada, não lhe socorre.”
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 2o e 3o do CDC; art. 373, inc. I e II, do CPC; Decreto Distrital n. 26.590/2006; Lei n. 442/1993; Resolução n. 14/2011 da ADASA.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.141.971, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05.12.2018; TJDFT, Acórdão 1.312.571, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 27.01.2021; TJDFT, Acórdão 1.212.958, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 30/10/2019.